Tribunal: STF
Processo: ARE 1437465
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEI LOCAL E DE EDITAL DO CERTAME: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. A PARTE AUTORA PRESTOU CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE O EXCLUIU NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DOCUMENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PRETENDENDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ANTE A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, A PROCEDÊNCIA DOS SEUS PEDIDOS. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 



    É LEGÍTIMA E JUSTIFICÁVEL A PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE RECRUTAR PESSOAS DE BOA REPUTAÇÃO PARA INGRESSAR NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EMBORA O AUTOR NÃO TENHA SIDO CONDENADO EM PROCESSO CRIMINAL TRANSITADO EM JULGADO, PESAM CONTRA ELE OUTRAS CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS COM O CARGO ALMEJADO. EMBORA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO SEJA ABSOLUTA, DEVERÁ ESTA PREVALECER NA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM SUA INVALIDADE. CONDENA-SE O AUTOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MAJORADOS AO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DADO À CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 258).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 274).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação ao art. 5º, incs. LIV, LV e LVII, da Constituição da República. Diz contrariados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. Argui a nulidade do processo, em decorrência do indeferimento da produção probatória pretendida. Assevera que foram feitas imputações de atos criminosos por “desafetos e inimigos” seus, os quais nada comprovaram. Sustenta ter vida ilibada, inclusive tendo recebido elogios pelo exercício dos cargos que já ocupou. Pleiteia o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 280).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, no tocante à alegação de contrariedade ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, entendo pela incidência do óbice previsto na tese de julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral. Assim, nesta parte, não conheço do agravo no recurso extraordinário.



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia, colhe-se do acórdão referente ao julgamento da apelação os seguintes trechos:



    “No caso sob exame, o ato de eliminação do apelante do Concurso Público destinado ao provimento do cargo de Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, fundou-se em relatório da banca de exame social. É cediço que os parâmetros para a aferição da boa de conduta social estão devidamente estabelecidos no edital, sendo certo que esta análise deve ser feita de forma global, buscando-se todos os elementos que envolvam a vida do concursando, o que se mostra necessário, tendo em vista o cargo almejado. 



    Isso porque, a conduta do policial militar não deve conter máculas, evidenciando a sua idoneidade moral para o exercício do ofício. Frise-se que não se trata apenas de verificar a ausência de condenações penais, mas sim todo um conjunto de fatores que possam delinear a conduta social e moral do candidato, exigindo-se, no caso, maior rigor de um comportamento ilibado na condução da sua vida pública e particular. 



    No caso vertente, observando-se o conjunto probatório acostado aos presentes autos, pode-se concluir que o autor, ora apelante, embora não tenha sido condenado em processo criminal transitado em julgado, mas sim em dois processos administrativos já arquivados, pesam em seu desfavor, ocorrências graves, com utilização de arma de fogo em sua atividade como Guarda Municipal, dentre outras menções que o inabilitam ao exercício do cargo de Policial Militar. 



    Notadamente, o ato administrativo, como o que excluiu o recorrente do concurso prestado, possui presunção de legitimidade, ou seja, presume-se que o ato foi editado em conformidade com as normas legais, até que se faça prova em contrário.



    Isso porque, embora a presunção de legitimidade dos atos administrativos não seja absoluta, deverá esta prevalecer na ausência de provas que comprovem sua invalidade. 



    Outrossim, como bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer (indexador 000592) “sua eliminação ocorreu em razão de informações sobre o costume de utilizar arma de fogo sem a devida autorização nas operações da Guarda Municipal e, ainda que possuidor de arma registrada, não tem autorização para o porte; pesam, ainda, procedimentos administrativos contra o candidato relativamente a uma abordagem portando arma de fogo; em diligência foram ouvidos outros integrantes da GM que informaram o costume do candidato portar arma de fogo e alterar escala de serviço objetivando vantagem financeira”. 



    Neste cenário, importante destacar que a investigação social é uma fase eliminatória com previsão editalícia, sendo certo que visa a exclusão do certame de candidatos que não correspondam ao perfil de idoneidade e moralidade que o cargo exige para o exercício do múnus público que lhe será outorgado (carreiras da segurança pública).



(...)



    Logo, a princípio não há qualquer ilegalidade em estabelecer restrições aos eventuais ocupantes dos cargos, uma vez que estes devem estar aptos a exercer plenamente a função para a qual serão designados. É legítima e justificável a pretensão da Administração Pública de recrutar pessoas de boa reputação para ingressar na carreira da polícia militar.” (e-doc. 258; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou não apresentar o recorrente conduta social compatível com a exigida para o cargo público almejado, aferida de acordo com o que previsto na legislação local e no edital do certame, confirmando a decisão administrativa.



    7. No caso, a exclusão não se deu com fundamento na existência de inquéritos policiais, mas em razão de o recorrente apresentar conduta incompatível com a exigida para o cargo de policial militar. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 22, cujo paradigma está assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    8. Ademais, para eventualmente divergir do que consignado pelo Tribunal a quo e acatar os argumentos do recorrente, seria necessária a reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local e das normas editalícias do concurso público, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.353.395-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 1º/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.347.601-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022).



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E: 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    9. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 258, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado eventual deferimento de assistência judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator